Tribunal: CARF
Processo: 10850.720105/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720105/2014-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.000 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
COCAM CIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE A SER SANADA.
RECURSO ADMITIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a obscuridade indicada pela parte embargante, necessário se faz o
aclaramento da questão, razão pela qual são admitidos os Embargos de
Declaração com o objetivo de empregar melhor redação ao decidido, contudo,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Trata de embargos de declaração opostos pela contribuinte, onde foram apontadas
supostas omissões quanto ao pedido de declaração de ilegitimidade da reclassificação de
créditos; omissão, obscuridade e contradição relativas às vantagens supostamente obtidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720105/2014-35
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720105/2014-35

embargante; omissão, obscuridade e contradição relativamente à participação da embargante no
procedimento padrão adotado pelas fornecedoras; obscuridade e contradição relativa à boa-fé da
embargante; e obscuridade sobre a glosa de créditos de depreciação de máquinas e
equipamentos.
Realizado o exame de admissibilidade, afastados diversos apontamentos
realizados pela embargante, restos apontado no despacho que a redação da parte do acórdão
embargado que tratou da glosa dos créditos de depreciação de máquinas estaria confusa e não
clara, sengo admitido o recurso somente no que tange ao aclaramento de respectivo trecho do
acórdão nos seguinte termos:
(...)
Obscuridade sobre a glosa de créditos de depreciação de máquinas e equipamentos
A embargante alega obscuridade quanto à negativa de creditamento de depreciação de
máquinas e equipamentos, conforme o excerto abaixo do voto condutor:
“[...]Em que pese, em tese, as planilhas juntadas pela recorrente demonstrarem a
aquisição de máquinas e equipamentos os quais pode admitir a utilização no
desempenho de suas atividades, o fato é que não demonstrou, apesar de instada a fazer,
onde são utilizados e qual sua utilidade no processo produtivo.”
Alega que os itens constantes da planilha dispensam a necessidade de descrição
detalhada, em razão de suas funções intrínsecas para a atividade desempenhada pela
embargante, razão pela qual, no mínimo, os autos deveriam ser baixados em diligência
para verificar a essencialidade da utilização das referidas máquinas e equipamentos.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Para a fiscalização a recorrente não teria adquirido máquinas e equipamentos, mas sim
partes de diversos bens e outros itens que, segundo a legislação pertinente ao assunto,
não lhe garantiria o crédito pleiteado.
A recorrente reitera que adquiriu máquinas e equipamentos passíveis de depreciação,
fazendo juntar ao processo, ainda quando da realização da fiscalização, planilhas que
demonstram os bens, onde seriam utilizados, a taxa de depreciação e seus valores.
Na decisão recorrida, restou consignado que:
[...]
Pois bem. Em que pese, em tese, as planilhas juntadas pela recorrente demonstrarem a
aquisição de maquinas e equipamentos os quais pode admitir a utilização no
desempenho de suas atividades, o fato é que não demonstrou, apesar de instada a fazer,
onde são utilizados e qual sua utilidade no processo produtivo.
Observese, não estamos nos afastando das premissas quanto ao conceito de insumos
exposto linhas acima, contudo como estamos diante de pedido de ressarcimento de
crédito, o ônus da prova da existência desse crédito fica a cargo do contribuinte, o que
no caso em tela, não ocorreu. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do
crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos
autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é
medida que se impõe.
Desta forma, a glosa dos valores relacionados aos créditos de depreciação devem ser
mantidas.”
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720105/2014-35

Embora o acórdão tenha concluído pela falta de provas da utilidade das máquinas e
equipamentos no processo produtivo, entendo que há uma obscuridade ou contradição
no excerto apontado pela embargante, pois se o colegiado entendeu que possa ser
admitida a utilização do desempenho das atividades, então não haveria o que provar
quanto à essa utilização. De fato, a redação está confusa e não está claro o que se quis
dizer com a expressão “... os quais pode admitir a utilização no desempenho de suas
atividades”.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a obscuridade/contradição relativa à glosa de glosa
de créditos de depreciação de máquinas e equipamentos. Encaminhe-se ao Conselheiro
José Renato Pereira de Deus para inclusão em pauta de julgamento.
Conforme determinado no despacho de admissibilidade acima mencionado, o
processo foi distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme se depreende do relatório acima, trata-se de embargos de declaração,
parcialmente admitidos, que tem o objetivo de afastar a obscuridade de trecho do acórdão no
3302-007.251, de 04 de junho de 2020.
Segundo apontado na análise de admissibilidade haveria a necessidade de ser
sanada obscuridade/contradição relativa à glosa de créditos de depreciação de máquinas e
equipamentos, confusão atribuída à expressão “... os quais pode admitir a utilização no
desempenho de suas atividades.”
Pois bem. Entendo que, como apontado na análise de admissibilidade, referido
trecho deva ser clarificado, vez que a redação outrora empregada, realmente, traz confusão ao
que foi decidido.
No tópico apontado estava-se a tratar do requerimento de crédito de depreciação
de máquinas e equipamentos utilizados pela embargante no desempenho de suas atividades, o
que fora afastado pela falta de comprovação por parte da contribuinte. Vale dizer, em que pese,
em tese, tais equipamentos, utilizando o senso comum, se mostrarem relevantes para o
desempenho de suas atividades, não foram carreados aos autos pela embargante documentos ou
outras provas que expressamente demonstrassem a utilidade de tais equipamentos.
Ressalta-se que não cabe ao julgador decidir pelo senso comum, havendo a
necessidade de se ater aos documentos trazidos aos autos.
Desta forma, mantem-se a glosa dos créditos advindos de depreciação de
máquinas e equipamentos, uma vez não ter demonstrado a embargante de forma cabal no
processo, a relevância e necessidade destes no desempenho de sua atividade.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720105/2014-35

Por todo o exposto, acolhe-se os embargos de declaração para sanar a
contradição/obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital